Tribunal: TJSP
Processo: 2025329-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que manteve a constrição sobre quantia penhorada em conta corrente; manteve a penhora de direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária; e determinou o restabelecimento da garantia prestada.

Pleito de suspensão do feito, nos termos do Tema 1.285 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que manteve a constrição sobre quantia penhorada em conta corrente; manteve a penhora de direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária; e determinou o restabelecimento da garantia prestada.

Pleito de suspensão do feito, nos termos do Tema 1.285 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Não adequação a qualquer das hipóteses de suspensão previstas na r. decisão proferida no processo a que se refere o mencionado Tema.

Numerário de titularidade da pessoa jurídica. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos aplicável somente à pessoa física. Precedentes. Pessoa jurídica que deve comprovar que o valor bloqueado é indispensável para o desenvolvimento das atividades da empresa, ônus do qual não se desincumbiu.

Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Deferimento que ocorreu em abril de 2024, a pleitearem as agravantes verdadeira reconsideração do decidido na ocasião. Manutenção do decidido que não tem o condão de reabrir o prazo para recurso. Inviabilidade de conhecimento da irresignação neste ponto.

Determinação de restabelecimento das garantias ofertadas. Cabimento. Garantia estabelecida pelas partes, que teve a vigência suspensa em razão de acordo que restou descumprido pelas devedoras. Com o inadimplemento deve ocorrer o restabelecimento. Garantia, de todo modo, que na prática já havia sido esvaziada pelas devedoras.

R. decisão agravada mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.